Tribunal: TJPA
Processo: 0009683-50.2018.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009683-50.2018.8.14.0039

APELANTE: VINICIUS DE SOUSA CARVALHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DA DEFESA.
ILICITUDE DA PROVA E ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. A MATERIALIDADE E A AUTORIA DO DELITO RESTAM COMPROVADAS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE, PELOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS E LAUDO TOXICOLÓGICO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. A NATUREZA E A QUANTIDADE DA SUBSTÂNCIA APREENDIDA, JUNTAMENTE COM AS CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS DO AGENTE, APONTAM A DESTINAÇÃO COMERCIAL DO ENTORPECENTE
. O RÉU É CONHECIDO PELA CONTUMÁCIA NA VENDA DE DROGAS.
recurso DE APELAÇÃO

conhecido

e

IMPROVIDO.

DA ILICITUDE DA PROVA E DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

I. Ao analisar a sentença condenatória, resta evidente que o magistrado não buscou fundamento na interceptação da ligação telefônica, mas no fato do denunciado ser conhecido pelo comércio de entorpecentes e por ter sido preso em flagrante, transportando razoável quantidade de droga. Portanto, a declaração de nulidade desta prova não tem o condão de levar a absolvição do apelante, pois em nada interferiu nos fundamentos e na convicção acerca da autoria e materialidade do delito;

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PESSOAL

II. Para aferir se a droga se destinaria ou não ao consumo pessoal, o juiz deve observar o disposto no §2º do art. 28 da Lei 11.343/06. A quantidade apreendida não pode ser considerada ínfima. O fato de o réu ter sido flagrado transportando o entorpecente é um forte indício de que este se destinaria à venda. Ademais, por ser conhecido pela venda de drogas, as circunstâncias pessoais do apelante, somadas ao fato de este ter tentado se evadir durante a abordagem, não corroboram com a hipótese trazida pela defesa. Não merece prosperar o pleito defensivo. Precedentes;

III. Recurso conhecido e improvido. Unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, na conformidade do voto do relator.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

VINICIUS DE SOUSA CARVALHO
fora condenado à pena de 04 anos, 10 meses e 09 dias de reclusão em regime semiaberto e ao pagamento de 404 dias-multa, pela prática do delito de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, § 4°, c/c o art. 40, inciso III, da Lei 11.343/06
. Inconformado, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, com fundamento no art. 593, I, do CPP,
visando a reforma da referida decisão, prolatada pelo MM. Juízo da Vara Criminal de Paragominas/PA.

A defesa, em suas razões, pleiteou o reconhecimento da ilegalidade da prova, referente à
interceptação de ligação telefônica,
realizada pelos policiais durante o flagrante. Uma vez reconhecida, requereu a absolvição do réu, com base em suposta insuficiência probatória.

De forma subsidiária, defendeu a reclassificação do crime de tráfico de drogas, para o delito de posse para consumo pessoal.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pleiteou o improvimento do recurso interposto. (ID 7523124)

Nesta superior instância, o
custo legis
se manifestou pelo conhecimento e improvimento do apelo. (ID 8664263)

À revisão.

É o relatório. Peço a inclusão do presente feito na
PAUTA VIRTUAL DE JULGAMENTOS.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Narra a peça acusatória, que no dia 13 de agosto de 2018, por volta de 16h30min, uma guarnição policial realizava rondas e avistou o denunciado trafegando na Av. Marajoara, Paragominas/PA, em uma motocicleta Cross, sem sinais identificadores e em atitude suspeita. Ao se aproximarem para realizar a abordagem, o réu resistiu e empreendeu fuga, sendo perseguido e capturado pelos policiais. Tinha em sua posse uma trouxa de maconha, pesando, aproximadamente, 20,5 gramas, dois aparelhos celulares, fone de ouvido e carregador. Ressalte-se que durante a abordagem, o denunciado recebera diversas ligações dos internos do CRR-Paragominas, a fim de marcarem um encontro e receberem o entorpecente apreendido.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

TESES DEFENSIVAS

DA ILICITUDE DA PROVA E DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

A defesa pleiteia o reconhecimento da ilicitude da prova, referente à ligação dos internos ao apelante, visando a entrega do entorpecente. Alegou que é ilícita a forma que os policiais tiveram acesso à essa informação, tendo atendido o celular do réu e se passado por este, tudo sem autorização. Uma vez declarada esta como prova ilícita, a defesa requer a absolvição do apelante, por insuficiência de provas.

Ao analisar a sentença condenatória, resta evidente que o magistrado não buscou fundamento na interceptação da ligação telefônica, mas no fato do denunciado ser conhecido pelo comércio de entorpecentes e por ter sido preso em flagrante, transportando razoável quantidade de droga. Portanto, a declaração de nulidade desta prova não tem o condão de levar a absolvição do apelante, pois em nada interferiu nos fundamentos e na convicção acerca da autoria e materialidade do delito.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PESSOAL

De forma subsidiária à absolvição, a defesa pleiteia desclassificação do crime de tráfico de drogas, para o delito de porte de droga, para consumo pessoal. Alega que a quantidade de entorpecente apreendida é ínfima e se destinaria ao uso próprio.

Para aferir se a droga se destinaria ou não ao consumo pessoal, o juiz deve observar o disposto no §2º do art. 28 da Lei 11.343/06:

Art. 28,
§ 2º: “
Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.
”

A quantidade apreendida não pode ser considerada ínfima. O fato do réu ter sido flagrado transportando o entorpecente é um forte indício de que este se destinaria à venda. Ademais, por ser conhecido pelo comércio de drogas, as circunstâncias pessoais do apelante somadas, ao fato de este ter tentado se evadir durante a abordagem, não corroboram com a hipótese trazida pela defesa. Portanto, não merece prosperar o pleito defensivo. É neste sentido o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. As instâncias ordinárias, após toda a análise do conjunto fático-probatório amealhado aos autos, concluíram pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação do acusado pelo crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006). Por essas razões, mostra-se inviável a desclassificação da conduta imputada ao réu, sobretudo em se considerando que, no processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em que é dado ao julgador decidir o mérito da pretensão punitiva, para condenar ou absolver, desde que o faça fundamentadamente, tal como ocorreu no caso
. 2. Nos termos do art. 28, § 2º, da Lei n. 11.343/2006, não é apenas a quantidade de drogas que constitui fator determinante para a conclusão de que a substância se destinava a consumo pessoal, mas também o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente.
3. Para entender-se pela desclassificação da conduta imputada ao agravante para o delito descrito no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, seria necessário o revolvimento de todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos, providência incabível na via estreita do habeas corpus. 4. Agravo regimental não provido (AgRg no HC n. 762.132/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 24/11/2022.)

Assim, o réu permanece condenado à pena de
04 anos, 10 meses e 09 dias de reclusão em regime semiaberto e ao pagamento de 404 dias-multa
, fixados em 1/30 avos do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, pela prática do delito de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, § 4°, c/c o art. 40 inciso III, da Lei 11.343/06
.

Ante o exposto, e na esteira do Douto parecer ministerial, conheço do apelo e nego-lhe, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 24/02/2023